Tribunal: TJDFT
Processo: 0747439-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747439-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES, em favor de ALESSANDRO MENDELSSOHN SIMÕES e EDVARDSEN RUWENZORI SIMÕES (pacientes), em face da decisão (Id Num. 75865282 dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0005172-50, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 21016376), a impetrante defende que os pacientes são tecnicamente primários, possuem ocupação lícita e que a gravidade abstrata do crime, tão somente por conta da quantidade de droga encontrada, não seria suficiente para fundamentar a prisão. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória aos pacientes. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O presente Habeas Corpus se refere à mesma decisão e aos mesmos pacientes, cujo teor já restou examinado no Habeas Corpus n.o 0747427-82, impetrado por LUIS FELIPE DE JESUS ABÍLIO. Utilizo os mesmos fundamentos. Os pacientes foram presos em flagrante, no dia 08/10/2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 911/2020 – 13a DP (Id Num. 74354347, p. 1-10, dos autos originais). De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 820/2020 (Id Num. 74354349 dos autos originais), na residência dos pacientes foram encontrados: a) R$ 517,00 em espécie; b) 1 saco plástico transparente com várias sementes de maconha; c) 2 tabletes de substância pardo esverdeada cortados e embalados em plástico azul; d) 1 saco plástico transparente com substância pardo esverdeada aparentando ser a substância conhecida como Haxixe; e) 13 vasos de cor preta, sendo 7 contendo em seu interior 35 plantas aparentando ser a substância conhecida como maconha; e f) dois aparelhos de celular, conforme descritos no referido Auto. O Laudo Preliminar de Perícia Criminal n.o 5932/2020 (Id Num. 74354356 dos autos originais) confirmou a presença da presença da substância THC para os itens contidos na letra “b”, “c”, “d” e “e” do Auto de Apresentação e Apreensão, perfazendo a quantidade de 13,87g, 194,31g, 79,07g e 69,89g, respectivamente. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 74370199 dos autos originais): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Dos elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Destaque-se que há depoimento de testemunha indicando que tem por hábito comprar droga na casa dos depoentes. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, manifesta a necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: mais de 200g de maconha, muitas sementes de maconha e 35 pés de maconha. A quantidade de droga apreendida em poder dos requeridos permite entrever que os custodiados fazem do tráfico de drogas meio de vida, pois há indício que se dedicam de forma habitual e profissional ao cultivo de maconha bem como produção e comercialização de entorpecente. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, notadamente porque o perigo de continuidade da atividade criminosa habitual é elidido exclusivamente por meio da privação de liberdade, especialmente porque os requeridos comercializam e cultivam substância proscrita em seu próprio lar, apontando a ineficácia da monitoração eletrônica, prisão domiciliar ou cautelar análoga. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALESSANDRO MENDELSSOHN SIMÕES, filho(a) de Roberto Mauro do Amaro Simões e de Elenita Rodrigues Gonçalves, nascido em 16/09/1998 e EDVARDSEN RUWENZORI SIMÕES, filho de Roberto Mauro do Amaro Simões e de Elenita Rodrigues Gonçalves, nascido em 28/04/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O Parquet ofereceu denúncia em face dos pacientes como incursos nas penas do art. 33, caput, e §1o, II, da Lei n.o 11.343/2006, requerendo o arquivamento quanto ao delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 (Id Num. 75085032 dos autos originais). A denúncia foi recebida em 24/10/2020, bem como o pedido de arquivamento quanto ao crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 (Id Num. 75126540 dos autos originais). A prisão preventiva foi reanalisada e mantida no Id Num. 75865282. Confira-se: Os requerentes encontram-se segregados em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual eles foram autuados pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante dos requerentes já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque os requerentes não trouxeram qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Destacou-se, na ocasião, a quantidade de droga apreendida: mais de 200g de maconha, muitas sementes de maconha e 35 pés de maconha. Ressaltou-se, assim, que a quantidade de droga demonstra que os presos fazem do tráfico seu meio de vida, o que aponta para ineficiente das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar. Constata-se, ainda, que o primeiro paciente Alessandro somente possui passagens quando adolescente, pela prática do ato infracional análogo ao descrito no art. 155, caput, do Código Penal (Id Num. 74354357 dos autos principais). O segundo paciente Edvardsen já respondeu pelo delito descrito no art. 28, caput, da Lei Antidrogas, tendo sido encaminhado para palestra educativa (Id Num. 74354359 dos autos principais). Nota-se que a prisão preventiva e a sua manutenção tiveram por fundamentos a situação de flagrância em que os pacientes foram encontrados, o depoimento da testemunha, usuária de drogas, de que adquire, com regularidade, o entorpecente com os pacientes, bem como o risco à segurança social da conduta praticada por eles, além da quantidade de droga apreendida, mais de 200g de maconha, diversas sementes de maconha e 35 pés de maconha. Ressaltaram, ainda, a impossibilidade de adoção de medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que o tráfico era praticado da própria residência dos pacientes. Por fim, pontuaram que o delito de tráfico tem pena privativa de liberdade abstrata superior a 5 anos de reclusão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida. Apesar de os pacientes serem tecnicamente primários, o primeiro paciente possui anotação na Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de furto e o segundo paciente já respondeu como usuário de drogas. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Proceda a secretaria ao apensamento destes autos aos de no 0747427-82 para julgamento simultâneo. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020 16:43:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator